Tribunal: TJMT
Processo: 1021502-88.2020.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021502-88.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO FRANCISCO BORGES - CPF: 690.451.601-10 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), HELIO TARCILIO DE MORAES - CPF: 138.095.551-34 (APELANTE), ALEXSANDRO DE FARIAS - CPF: 925.400.749-87 (ADVOGADO), ADAIR MIRANDA DE MORAES - CPF: 283.949.411-68 (APELANTE), CONSTRUTORA VICKY LTDA - CNPJ: 75.317.206/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 571.531.831-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO TARCILIO DE MORAES - CPF: 138.095.551-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO DE FARIAS - CPF: 925.400.749-87 (ADVOGADO), ADAIR MIRANDA DE MORAES - CPF: 283.949.411-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS - CPF: 531.885.601-25 (ASSISTENTE), ELENOATE AMAZONAS SILVA - CPF: 915.367.311-53 (ASSISTENTE), GLAUCINEY APARECIDA COSTA - CPF: 627.815.701-25 (ASSISTENTE), ALEXSANDRO DE FARIAS - CPF: 925.400.749-87 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO – INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 85 E 90 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Não é viável a condenação dos réus ao pagamento dos ônus sucumbenciais se não manifestaram qualquer tipo de resistência ao pedido, o que torna inaplicável o disposto nos arts. 85 e 90 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Usucapião julgada procedente, com a condenação dos réus a arcar com as custas e os honorários advocatícios de R$1.000,00 (arts. 85, §8º, e 90, §4º, do CPC).

Os apelantes defendem que não houve pretensão resistida.

Pleiteiam a reforma da parte condenatória da sentença.

Contrarrazões no ID. 178140233.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Depois de citados, os apelantes se limitaram a comparecer nos autos para explicitar a falta de interesse em contestar a demanda, não se opondo ao pedido do autor.

Os autos mostram a ausência de resistência dos apelantes, o que torna inviável a aplicação do art. 85 ao caso, já que não existe aqui vencedor e vencido.

Do mesmo modo, não cabe a incidência do art. 90, §4º, do CPC já que a hipótese não corresponde tecnicamente ao reconhecimento da procedência do pedido.

Esta pressupõe uma resistência inicial, mesmo que extrajudicial, e posterior aquiescência. Aqui, diferentemente, não há qualquer sinal de oposição.

Nessas condições, os ônus processuais devem ser suportados por quem tem interesse na declaração judicial da prescrição aquisitiva, a falta de litigiosidade torna impertinente a condenação de alguma das partes a arcar com honorários sucumbenciais.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM A CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRETENSÃO DE INVERSÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – ACOLHIMENTO - PRETENSÃO NÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO INTERESSE E NÃO DA SUCUMBÊNCIA - PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Nas ações de usucapião em que não haja resistência do réu, o princípio a ser aplicado para fins de imputação das custas processuais e dos honorários advocatícios não é o da sucumbência, mas sim o do interesse, pelo que esses ônus devem ser arcados pela parte a quem a sentença aproveita, ou seja, o autor
.
(TJPR - 17ª Câmara Cível - 0003232-87.2012.8.16.0160 - Sarandi - Rel.: RUY A. HENRIQUES - J. 21.08.2023, sem destaques no original).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
.
Pedido de aquisição da propriedade fundado no artigo 1.238 do Código Civil. Procedência da ação. Princípio da causalidade e da sucumbência. Réus que não manifestaram resistência com relação à usucapião. Ausência de pretensão resistida. Não fixação de honorários. Precedentes desta Corte
. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001229-32.2018.8.26.0071; Relator (a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2019; Data de Registro: 21/11/2019, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para excluir da sentença a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e para atribuir ao apelado o ônus de arcar com as custas processuais, mantendo-se suspensa a exigibilidade da obrigação em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023